Tribunal: TJDFT
Processo: 0737823-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE INVENTARIANTE. UNIÃO ESTÁVEL SOB O REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. EXERCÍCIO DA INVENTARIANÇA PELA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE QUE NÃO FIGURA COMO HERDEIRA OU MEEIRA DO INSTITUIDOR DA HERANÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Não há óbice para que a companheira do de cujus atue como inventariante, assumindo a qualidade de representante do espólio, ativa e passivamente, bem como a administração dos haveres, desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, ainda que não figure como herdeira nem meeira do instituidor da herança.

2. O exercício da inventariança não se confunde com o direito de suceder, podendo, inclusive, ocorrer, a critério do juiz, a nomeação como inventariante de pessoa estranha à sucessão (artigo 617, inciso VIII, do CPC).

3. Nos termos do artigo 617, inciso I, do Código de Processo Civil, a companheira sobrevivente figura como legitimada preferencial na ordem de quem deve exercer a inventariança.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.